Tribunal: TJPA
Processo: 0019846-87.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019846-87.2017.8.14.0051

APELANTE: JOSE PRADO AZEVEDO

APELADO: ILDERLAN DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE REFORMA QUANTO ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. ART. 86 DO CPC. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ A SUCUMBÊNCIA É AFERIDA LEVANDO-SE EM CONTA A PROCEDÊNCIA OU NÃO DOS PEDIDOS POSTOS NA INICIAL. ASSIM, SE CADA LITIGANTE FOR EM PARTE VENCEDOR E VENCIDO, SERÃO RECÍPROCA E PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS ENTRE ELES OS HONORÁRIOS E AS DESPESAS. PRECEDENTES DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CABÍVEL
IN CASU
. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM.
VERBA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO EM SENTENÇA. 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2º DO CPC. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ PRADO AZEVEDO
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
movida por
ILDERLAN DOS SANTOS PEREIRA
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 7140949 - Pág. 24/27):

“
Assim, não pairam dúvidas, a este juízo, que o autor é o legítimo possuidor da área objeto da lide, razão pela qual, acertadamente, foi deferida medida de reintegração de posse liminar, decisão que deverá ser mantida.

Eventual discussão acerca da propriedade do imóvel deverá ser manejada no bojo de ação competente.

ISSO POSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para confirmar a medida liminar e determinar, no mérito, a reintegração de posse da área objeto da lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, valor limitado a 60 dias. Julgo improcedentes os pedidos de reconhecimento de danos materiais e morais, bem como a reconvenção, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente e em consequência extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Em face da maior sucumbência da ré, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados, 10% do valor atualizado da causa.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.
”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 7140951 - Pág. 15/19), alegando em suma, que houve incorreção quanto a condenação das verbas sucumbenciais.

Aduz, que deveria ter sido realizada a distribuição da sucumbência, vez que o pedido do autor para indenização por danos morais e materiais foi julgado improcedente. Por fim, postula pela minoração do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais, vez que 10% sobre o valor da causa se mostraria oneroso a parte recorrente.

Devidamente intimada (Num. 7140951 - Pág. 25), a parte apelada apresentou Contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Num. 7140953 - Pág. 1/5).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse da área objeto da lide, bem como julgando improcedentes os pedidos de danos materiais e morais, condenou somente a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados, 10% do valor atualizado da causa.

Vê-se na exordial (Num. 7140943 - Pág. 2/6), que a parte autora postula pela reintegração de posse do imóvel objeto da lide, bem como indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atribuindo esse mesmo valor à causa.

Em contestação (Num. 7140945 - Pág. 21 a Num. 7140946 - Pág. 5), o réu postula pela improcedência da ação. E após a apresentação da Réplica (Num. 7140947 - Pág. 2/5) e da devida instrução processual, sobreveio a sentença recorrida, que deu parcial procedência aos pedidos autorais (Num. 7140949 - Pág. 24/27).

Pois bem.

Quanto ao ônus de sucumbência, é de se ponderar que assiste razão ao apelante, uma vez que restou configurada a sucumbência recíproca das partes. Explico.

Não há dúvidas que no caso, o autor postulou por reintegração de posse, bem como indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo dada a procedência somente quanto a reintegração. Logo, de fato houve sucumbência da parte autora quanto ao pedido indenizatório.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca”
(STJ REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Para a condenação das custas e honorários, o juízo
a quo
entendeu que ficaria a encargo somente do réu, ora Apelante, o pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contudo, é sabido que o art. 86 do CPC determina que se cada ligante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Vejamos:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Analisando o presente caso, verifica-se que ambos os litigantes obtiveram parcial êxito em seus pedidos, o apelante quanto a indenização por danos morais e materiais que foi julgada improcedente, e o apelado, quanto ao pedido de reintegração da sua posse.

Desse modo, não se configura proporcional condenar todos os encargos de custas e honorários sucumbenciais apenas sobre o apelante, visto que a ação foi julgada improcedente quanto ao pleito indenizatório.

Por consequência, configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

Nesse sentido colacionam-se mais julgados do STJ, por oportuno:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1718122/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal dispõe no sentido de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017). 2. Os honorários advocatícios não são fixados em razão do que foi alterado no acórdão recorrido pelo provimento do recurso especial.
A sucumbência é aferida levando-se em conta a procedência ou não dos pedidos postos na inicial. Assim, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.
Havendo condenação, os honorários devem ser arbitrados sobre este valor. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1797733/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 30/3/2020).

Destarte, configurada a sucumbência recíproca, entendo cabível a distribuição do ônus sucumbencial de custas e honorários, cabendo ao réu, ora apelante, ônus no patamar de 60% (sessenta por cento), e, ao apelado, a monta de 40% (quarenta por cento).

No que se refere ao
quantum
fixado, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entendo que não merece ajuste. Elucido.

Nos casos de sucumbência recíproca, estando vinculada proporcionalmente à parcela de êxito de cada litigante na demanda, o
quantum
dos honorários será fixado com base nos requisitos elencados nos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85, do referido
codex
, quais sejam, o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o trabalho realizado pelo causídico.

A verba honorária foi estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e avaliando-se o trabalho desenvolvido, com fundamento no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, entendo que o percentual se mostra escorreito.

Até porque, vê-se que a verba honorária já se encontra fixada no patamar mínimo legal do referido dispositivo legal (85, § 2º do CPC), e não se encontra contexto fático onde seja aplicável o disposto no art. 85, §8º, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR -
HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR MÍNIMO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
- De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios - Tendo havido a sucumbência mínima da parte autora, esta não deve responder pelos ônus de sucumbência, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC
- Não há se falar em redução do percentual fixado para os honorários advocatícios de sucumbência quando já estabelecido no patamar mínimo legal.
(TJ-MG - AC: 50002141920228130414, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 31/05/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DISSOLUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO - AÇÕES NOMINATIVAS - DESAPARECIMENTO DA TITULAR - MEDIDA NECESSÁRIA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PATAMAR MÍNIMO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
- Havendo a dissolução da pessoa jurídica e, por consequência, a extinção de sua personalidade é indevida a recusa da instituição financeira em promover a transferência dos bens daquela na forma deliberada pelos sócios
- É inviável a redução dos honorários advocatícios já fixados no patamar mínimo legal - Recurso não provido. Sentença mantida.
(TJ-MG - AC: 50036363820228130693, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 23/05/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo réu, para reconhecer a sucumbência recíproca
in casu
, e consequentemente redistribuir seu ônus, cabendo ao réu, ora apelante, ônus no patamar de 60% (sessenta por cento), e ao apelado, a monta de 40% (quarenta por cento), conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024